Tribunal: TJBA
Processo: 0396004-91.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0396004-91.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARSENILIO SANTOS DA PAIXAO

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Arsenilio Santos da Paixão contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, declarou inexistente relação jurídica entre o autor e o Banco Bradesco S.A., e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação. O recurso pleiteia majoração da indenização para R$ 15.000,00 e alteração do termo inicial dos juros moratórios.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se o valor da indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito, bem como a definição do termo inicial para incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.
É incontroversa a negativação indevida, reconhecida na sentença sem impugnação da parte ré.

4.
A jurisprudência majoritária reconhece o dano moral in re ipsa nesses casos, sendo cabível a indenização mesmo sem comprovação de prejuízo concreto.

5.
A indenização fixada em R$ 3.000,00 mostra-se inferior aos parâmetros usualmente adotados pela Primeira Câmara Cível do TJBA para casos similares, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00.

6.
O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido em parte, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da negativação indevida.
Tese de julgamento: "1. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais in re ipsa. 2. O valor da indenização deve observar os parâmetros jurisprudenciais da Câmara julgadora. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso."

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
0396004-91.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelante,
ARSENILIO SANTOS DA PAIXAO
,
e Apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça